Tribunal: TJPA
Processo: 0006172-10.2018.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006172-10.2018.8.14.0018

APELANTE: MAGNO TIEL LIMA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBSERVÂNCIA ESTRITA DO ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 17 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, c/c art. 71, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de cumprimento das formalidades previstas no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal invalida a condenação do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP não enseja nulidade quando se trata de prisão em flagrante com apreensão dos objetos subtraídos em poder do acusado, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. Ademais, a autoria delitiva restou demonstrada pela prova judicializada, especialmente pela palavra das vítimas que descreveram com firmeza a dinâmica delitiva, sendo que a apreensão do produto do crime gera inversão do ônus da prova, não tendo o acusado apresentado versão coerente sobre os fatos.

5. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, especialmente quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, possui relevante valor probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando o acusado é preso em flagrante em posse dos bens subtraídos das vítimas. 2. A palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal judicializada e apreensão da
res furtiva
, possui força probatória apta a sustentar condenação por roubo majorado.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, I e II; art. 71; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 05.12.2023; TJPB, ApCrim n. 0000896-93.2019.8.15.2003, Rel. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, Câmara Criminal, j. 29.02.2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 22 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Magno Tiel Lima da Silva apela da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Curionópolis/PA que o condenou à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 17 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, c/c art. 71, ambos do Código Penal (ID 13117576).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas, sustentando que o reconhecimento pessoal não foi realizado em conformidade com o art. 226 do CPP (ID 13117589).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 13117592), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 13892277).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o pedido de absolvição é baseado na suposta nulidade de reconhecimento pessoal do acusado, sendo destacado que não foram observadas as regras contidas no art. 226 do CPP.

Conforme consta na denúncia, nos dias 24 e 28 de março de 2018, em trechos distintos da Rodovia PA-275, indivíduos armados assaltaram vans que seguiam para Parauapebas/PA, subtraindo dinheiro e pertences de diversos passageiros. Após investigações, o apelante foi identificado como um dos agentes que praticou os crimes, sendo preso em flagrante, ocasião em que foi apreendido com arma de fogo e objetos subtraídos das vítimas (ID 13117377, pág. 5).

Nesse contexto, saliento que a observância estrita ao procedimento previsto no art. 226 do CPP não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023).

A esse respeito, conforme consta na sentença impugnada (ID 13117576, pág. 2), a vítima Paulo Ricardo Silva Lacerda afirmou com segurança em juízo que o apelante participou da trama delitiva. Além disso, Vânio Veras Mesquita, policial militar que flagranteou o réu, declarou que localizou os pertences das vítimas em posse do recorrente, aspecto que é corroborado pelo auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 13117378, pág. 7), bem como pelo auto de entrega de parte da
res furtiva
(ID 13117378, pág. 12).

Sabe-se que a apreensão do objeto produto do crime em posse do agente gera inversão do ônus da prova, não tendo o acusado apresentado versão coerente sobre os fatos.

Ademais, não se pode olvidar que em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a dinâmica delituosa, como ocorreu na espécie.

Destarte, “suficientemente comprovadas, através do conjunto probatório amealhado na instrução processual, a autoria e a materialidade do delito de roubo majorado, a condenação exsurge como medida imperativa, devendo ser mantida” (TJPB,
ApCrim n. 0000896-93.2019.8.15.2003
, Rel. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, Câmara Criminal, j. 29.02.2024).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025